Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0736483-45.2025.8.07.0000 Impetrante : LAURINDO MODESTO PEREIRA JÚNIOR Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de requerimento do impetrante para desentranhamento das petições de Recurso Especial e Recurso Extraordinário de ID’s 78081090 e 78081091, respectivamente, ao argumento de que anexados ao processo equivocado. Nesse sentido, DEFIRO o requerimento de desentranhamento das peças mencionadas alhures. Importa ressaltar que, embora se use a expressão desentranhar documento, no PJE o que ocorre é uma inativação que torna o documento ilegível na tramitação normal. Portanto, em relação a juntada dos documentos aos autos corretos, inclusive, em outro órgão dessa instância, a providência que não é simples para a Secretaria da Turma, deverá ser adotada pelo próprio procurados. Assim, INDEFIRO o requerimento de remessa dos documentos para juntada aos autos corretos na 4a Turma Cível. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 04 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator